Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724832-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TANEZINI AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29115104) opostos por LUIZ CARLOS TANEZINI em face de PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL ante Acórdão (ID 28766504) que, nos autos do Agravo Interno interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 17:45:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador